Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-71.2022.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001715-71.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMN AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.676.701/0002-30 (APELANTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. VALOR DA CAUSA. VALOR DA DÍVIDA ATIVA ATUALIZADA E COM JUROS. ART. 292 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

1.
O valor da causa na execução fiscal deve ser o valor da dívida ativa atualizada com juros e correção monetária até a data do ajuizamento da execução.

2.

A alteração do valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao benefício econômico pretendido, conforme dispõe o artigo 292 do Código de Processo Civil.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o valor da causa na execução fiscal deve incluir todos os acréscimos legais, como juros e multa de mora.

Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aline Augusta Ricas Leite
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da ação anulatória de cobrança de débitos, com pedido de tutela provisória
inaudita altera pars,
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido inicial e anulou a CDA referente à cobrança do ICMS por estimativa mencionada na inicial. Ainda, condenou o Estado do Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, no montante de 5% sobre o valor da causa (R$ 71.750,10), nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

A apelante atuou nos autos em favor da parte executada e pretende a reforma da sentença, exclusivamente em relação à base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência.

Afirma que o juízo
a quo
equivocadamente acolheu a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação e alterou o valor da causa para o valor de lançamento do débito fiscal em 2013, impactando diretamente no valor final da condenação dos honorários, prejudciando a patrona da parte autora após todo trabalho técnico realizado.

Defende que, no caso concreto, deve ser aplicada a norma do art. 85, § 2o do CPC, incidindo a verba honorária sobre o proveito econômico obtido pelo executado, ou seja, sobre o valor da dívida tributária extinta devidamente atualizada (atualização monetária, juros e multa aplicados).

Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e reforma da sentença para manter o valor da causa atribuído na inicial, bem como majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85 § 11, do CPC (Id. 219407170).

Contrarrazões foram apresentadas no id. 219407174, defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Aline Augusta Ricas Leite
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Sapezal, que,
nos autos da ação anulatória de cobrança de ICMS ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente
o pedido inicial e anulou a CDA referente à cobrança do ICMS por estimativa mencionada na inicial. Além disso, condenou o Estado do Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, no montante de 5% sobre o valor da causa (R$ 71.750,10), nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

De imediato, considerando-se a documentação apresentada, defiro a gratuidade de justiça à apelante.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau acolheu o pedido da Fazenda Pública Estadual em sua contestação e alterou o valor dado à causa de
R$ 363.971,03 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e três centavos), já atualizado, incluindo os juros e multa aplicados pela SEFAZ, para o valor de R$ 71.750,10 (setenta e um mil e setecentos e cinquenta reais e dez centavos), que corresponde à soma de todas as emissões realizadas no ano de 2013.

Conforme se observa abaixo:

Segundo prevê o artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido. No caso da execução fiscal, esse benefício é exatamente o valor total atualizado da CDA.

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; [...]”

Portanto, para fins de execução fiscal, o valor da causa deve ser o valor da dívida ativa, atualizado com os juros e a correção monetária até a data do ajuizamento da execução. Esse valor é utilizado para o cálculo das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA. JUROS E MULTA DE MORA. INCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
O valor da causa na execução fiscal deve corresponder ao valor do crédito tributário, devidamente atualizado, incluindo juros e multa de mora. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o valor da causa em execução fiscal deve ser equivalente ao valor atualizado da certidão de dívida ativa, englobando os acréscimos legais como juros e multa de mora.
Agravo interno não provido.” (
AgInt no AREsp 1.301.377/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019). (destaquei)

E dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2008 E 2009. ÓBITO DO EXECUTADO OCORRIDO ANTES DO FATO GERADOR (2001). EXTINÇÃO DO FEITO, NA FORMA DO ART. 467, VI DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA E DO PATRONO DO ESPÓLIO-EXCIPIENTE. Apelo do Município. Admissibilidade recursal. Apesar de devidamente intimada para se manifestar nos autos após a apresentação da Exceção de Pré-executividade, a Fazenda quedou-se silente e não apresentou resposta. Após a prolação da sentença recorrida o Município apresentou embargos de declaração suscitando as teses sobre a ausência de averbação do óbito; inobservância da obrigação acessória constante do art. 81 do CTM e de possibilidade de alteração do polo passivo da execução, por força do art. 338 do CPC, o que não foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau diante da evidente inexistência de omissão. Vê-se, portanto, que a matéria reproduzida neste apelo não foi sequer apreciada em primeiro grau, ou seja, o magistrado sentenciante não emitiu qualquer juízo de valor sobre as referidas teses. De fato, a questão levantada em apelação é própria de contestação/impugnação e caracteriza defesa extemporânea, o que subverte a sistemática processual, devendo ser rigorosamente repudiada por esta Corte de Justiça. Recurso que se conhece em parte. Condenação ao pagamento de honorários de sucumbência que é devida em razão do princípio da causalidade, uma vez que, no caso, o fato gerador ocorreu mais de sete anos depois do falecimento do executado, estando as certidões de dívida ativa irremediavelmente viciadas. É responsabilidade do credor identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação. Inteligência do art. 142 do CTN, segundo o qual "compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. "Pretensão recursal que não merece acolhimento. Recurso do Patrono do Excipiente. Honorários de sucumbência. Magistrado a quo que arbitrou os honorários de forma equitativa em 1% sobre o valor da execução. O entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau é contrário à orientação da Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1067), no sentido de que" A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados "sendo, portanto, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC". Precedente com força vinculante. Art. 927, VI do CPC.
No que tange à base de cálculo a pretensão do recorrente merece prosperar, uma vez que o proveito econômico obtido pelo Espólio-Excipiente corresponde exatamente ao valor do crédito tributário que deixou de pagar na execução. Com efeito, na hipótese de improcedência da Exceção de Pré-executividade o débito fiscal seria atualizado com acréscimo de correção monetária e de multa previstos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal 691/84), o que ensejaria a condenação do Espólio ao pagamento de honorários em favor da Fazenda sobre o valor total da execução.

Portanto, em observância ao princípio da legalidade e da isonomia, tais encargos também devem ser considerados para a aferição do proveito econômico obtido pelo autor da demanda sobre o qual incidirão os honorários de sucumbência.
Precedentes desta Corte de Justiça. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DO PATRONO DO EXCIPIENTE.”

(TJ-RJ - APL: 04094484120118190001 202100115533, Relator: Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch, Data de Julgamento: 02/05/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ACOLHIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELO
PROVIDO PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DO VALOR DA CAUSA PARA O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, CORRESPONDENTE AO VALOR DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECLARADOS PRESCRITOS
. APONTADA OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ATUALIZAÇÃO QUE NITIDAMENTE COMPREENDE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE E DETALHADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
REJEIÇÃO.”

(TJ-SC - APL: 09028879420168240011, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 16/03/2023, Quarta Câmara de Direito Público). (destaquei)

Com efeito, ao obter a extinção da execução fiscal, livrou-se o contribuinte não apenas do valor principal do tributo e de sua correção monetária, mas também de todos os acréscimos moratórios que a Fazenda Pública pretendia cobrar.

Daí que a base de cálculo dos honorários - o proveito econômico obtido - deva corresponder ao “crédito tributário atualizado”, assim entendido o tributo, com todos os acréscimos que a Fazenda Pública cobraria do contribuinte, até a data do trânsito em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para condenar o Estado do Mato Groso ao
pagamento dos honorários de advocatícios de sucumbência no montante de
8%
sobre o valor da causa

363.971,03 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e três centavos), nos termos do art. 85, §2o, II, do CPC.

Por derradeiro, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária fixada em 1% (um por cento).
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024